Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-90.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001112-90.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HELEM CRISTINA DA SILVA - CPF: 771.601.341-68 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), ROMILDA DE SOUZA - CPF: 208.206.661-49 (EMBARGANTE), ADERLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 630.303.306-72 (EMBARGANTE), ELIENE SEVERINA DA SILVA - CPF: 632.552.274-53 (EMBARGANTE), THUNAIA SOPHIA FIGUEREDO LEAL - CPF: 968.484.481-68 (EMBARGANTE), EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 396.237.501-53 (EMBARGANTE), MARIA NOBREGA RIBEIRO - CPF: 152.769.728-26 (EMBARGANTE), ZILDINETE DE SOUZA - CPF: 384.850.521-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA SALARIAL JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÉDIO OU MÁXIMO CONFORME LEGISLAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO GRAU EM QUE ESTÃO ENQUADRADOS OS SERVIDORES OU DE PAGAMENTO A MENOR EM RELAÇÃO À LEI No 8.563/2006 E LC No 441/2011
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
HELEM CRISTINA da silva e outros
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no 0001112-90.2015.8.11.0003, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 68151968).

Em suas razões recursais (Id. 72285452), o Embargante alega que há contradição e obscuridade no acórdão embargado em relação às provas produzidas nos autos.

Assevera que a perícia reconheceu que os embargantes trabalham em condições insalubres, não havendo controvérsia sobre o direito de receber o adicional de insalubridade.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 83815458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
HELEM CRISTINA da silva e outros
contra acórdão que, nos autos do recurso de apelação, assim julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA SALARIAL JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÉDIO OU MÁXIMO CONFORME LEGISLAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO GRAU EM QUE ESTÃO ENQUADRADOS OS SERVIDORES OU DE PAGAMENTO A MENOR EM RELAÇÃO À LEI No 8.563/2006 E LC No 441/2011 – VALORES RECEBIDOS A PARTIR DA LC No 502/2013 – QUANTUM PERCEBIDO SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO PARA O GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE PARA PROFISSIONAIS DE 30 HORAS SEMANAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado pela parte contrária que as apelantes possuem condições de arcar com as custas processuais, acrescido ao fato de que o preparo recursal já foi recolhido,

escorreita a revogação em sentença do benefício da justiça gratuita.

2. As autoras não instruíram a ação com documentos suficientes para demonstrar o direito pleiteado, tampouco se esforçaram em produzir provas simples para demonstrar a sua causa de pedir.

3. Em relação às leis anteriores - Lei no 8.563/2006 e LC no 441/2011 -, os documentos juntados nos autos não são suficientes para provar que o adicional de insalubridade foi pago em grau menor do aquele que entende devido ou mesmo que há diferenças salariais a serem recebidas em decorrência de pagamento em desacordo com a legislação.

4. Quanto à LC no 502/2013, os holerites apresentados demonstram que os valores a título de adicional de insalubridades pagos a partir de agosto/2013 superam até mesmo o quantum estabelecido para o grau máximo dos profissionais de 30 (trinta) horas semanais, nos termos do art. 2o,§4o, da supracitada legislação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “
não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões
”.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, de modo que os embargos declaratórios, no caso dos autos, objetivam a modificação da conclusão, que foi diversa do interesse do Embargante.

Às Embargantes não assiste razão, quanto à alegação de que a decisão embargada é contraditória com as provas os autos, uma vez que comparando as fichas financeiras e as tabelas salariais aplicadas durante a vigência da Lei 8.563/2006 e LC 441/2011 conclui-se que as Embargantes não eram remuneradas com o adicional de insalubridade nos temos das Leis e tabelas salariais vigentes.

É certo que a sentença foi mantida e julgados improcedentes os pedidos da inicial com base no seguinte fundamento:

“(...) Como se percebe, todos as apelantes recebem o adicional de insalubridade, baseando-se a pretensão sob a premissa de que deveria receber os graus de insalubridade correspondente ao médio e máximo, isto é, 20% e 40%, valor esse que foi apurado em perícia técnica.

Todavia, em nenhum momento demonstram as apelantes qual grau de insalubridade vem sendo pago pelo Estado de Mato Grosso, apenas alegando genericamente que merecem o recebimento de valores de 20% e 40%.

Além disso, na perícia judicial percebe-se que foi concluído que, com exceção das apelantes Eliene Severina da Silva e Maria Nóbrega Ribeiro, as autoras laboram em grau máximo de insalubridade.

Como é cediço, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionada à confecção de laudo pericial que ateste as condições de trabalho em que laboram os servidores públicos.

Portanto, ainda que fosse constatada diferença entre o grau de insalubridade pago pelo Estado de Mato Grosso e o grau devido para os respectivos servidores, não há que se falar em direito de recebimento da diferença de valores retroativos.

(...)

Ademais, em relação à alegação de que o Estado de Mato Grosso não vinha pagando o adicional de insalubridade conforme os ditames da legislação, é certo que as apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois caberia a elas apontarem o valor devido e demonstrar a existência da diferença pleiteada.

Tais fatos são provas de simples produção pelas autoras, eis que bastaria apresentar o menor subsídio da carreira à época da Lei no 8.563/2006 e Lei Complementar no 441/2011 e colocar em comparação ao valor pago mensalmente pelo Estado de Mato Grosso e estaria comprovado que o grau de insalubridade está incorreto ou mesmo que esse não vem sendo pago nos ditames da legislação, inexistindo qualquer esforço de produção de provas, como bem salientado em sentença.

Nesse aspecto, como restou devidamente fundamentado pelo juízo a quo, os documentos juntados nos autos não são suficientes para provar que o adicional foi pago a menor do que determina além, inexistindo também a correta indicação dos valores que entendem devidos a título de adicional de insalubridade, tampouco apontaram qual o menor subsídio da respectiva carreira, requisito principal para o cálculo.”

Dessa forma, as afirmações do Embargante, quanto à existência de vícios na decisão não devem subsistir, já que se trata de inconformismo com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação Cível, que fora apreciado recentemente.

Também não há que se falar em contradição ou obscuridade no que tange ao indeferimento do pedido gratuita, o qual restou bem fundamentado pelo julgador.

Assim, não há que se falar em contradição e/ou obscuridade do julgado, sendo necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021